Tribunal: TJDFT
Processo: 0726270-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0726270-19.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FABIO VICENTE DE MELLO SILVA IMPETRANTE: LUANA PAIVA DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela advogada LUANA PAIVA DA SILVA em favor de FABIO VICENTE DE MELLO SILVA, tendo como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, em decorrência da coação ilegal que consistiria no indeferimento do pedido de remição por estudo do paciente. Nos termos dos artigos 662 do Código de Processo Penal e 213 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, comunique-se à autoridade impetrada, solicitando-lhe as informações. Após, colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de agosto de 2021 11:14:57. ROBSON BARBOSA Desembargador